Tribunal: STF
Processo: ARE 1311920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO CARTORÁRIA - INSTITUIÇÃO POR RESOLUÇÃO - ATO NORMATIVO ULTERIOR PARA EFEITO DE CONVALIDAÇÃO DA NORMA ANTECEDENTE - INCONSTITUCIONALIDADE - VÍCIO INSANÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO.
    1 - O egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que "a criação de gratificação por meio de resolução do Tribunal de Justiça contraria o art. 37, X, da CF/88. Referida inconstitucionalidade, vale dizer, não fica sanada com a posterior convalidação da resolução por meio de lei ordinária. Neste contexto, é inconstitucional a Gratificação de Coordenação Cartorária instituída pela Resolução TJ/ES nº 25/1994, posteriormente convalidada por meio da Lei nº 5.851/99, como, inclusive, já reconheceu o Pleno do Tribunal de Justiça" (Apelação cível n. 0043317-94.2011.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 20-06-2017, data da publicação no Diário: 30-06-2017).
    2 - É possível a aplicação de precedente paradigma no processo em julgamento quando há similaridade relacionada à causa e às questões envolvidas no recurso.
    3 - Considerando que, embora valorada a causa em R$ 1.000,00 (mil reais), o acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial resultaria em vultosa condenação do réu, não é exorbitante a condenação de cada um dos autores, que são 10 (dez), ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
    4 - Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    [...] o eminete Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho ponderou o fato de que o egrégio Tribunal Plen, na ação rescisória n. 100.04.000859-9, cuja relatoria coube ao eminente Des. Elpídio José Duque (DJ: 07-02-2007), acolheu a alegação de que "a Lei nº 5.851/99, no que tange à concessão da gratificação discutida, seria inconstitucional. Isso, porque a Gratificação de Coordenação Cartorária foi, inicialmente, instituída por Resolução (TJES nº 25/94), posteriormente convalidada pela Lei nº 5.851/99. E isso, segundo se entendeu naquela ocasião, contrariaria o art. 37, X, da CF/88, segundo o qual apenas por lei específica poderia ser criada ou alterada a remuneraçaõ dos servidores públicos".
    Outra premissa fixada pelo Órgão plenário na ocasião daquele julgamento diz respeito ao seguinte aspecto: "em se tratando de gratificação pro labore faciendo, seu pagamento dependeria de regulamentação, que não existia".
    A razão de decidir adotada no venerando acórdão paradigmático desta colenda Câmara Cível - que julgou o recurso de apelação cível n. 0043317-94.2011.8.08.0024 - aplica-se ao caso vertente em razão da similaridade das matérias debatidas, havendo relação direta no aspecto relacionado à causa e às questões jurídicas suscitadas.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente